Tribunal: STF
Processo: HC 223123
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADE: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 682.437/SP.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 37 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 158, § 1º, do Código Penal (extorsão majorada pelo concurso de pessoas), por três vezes, em continuidade delitiva.  



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam que a condenação está fundamentada, exclusivamente, em reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, sem a observância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.  



    5. Postulam o reconhecimento da nulidade da prova e a consequente absolvição ou, caso assim não se entenda, a anulação do processo a partir do reconhecimento em sede judicial, com a repetição da diligência.  



    É o relatório.  



    Decido.



    6. O Juízo sentenciante entendeu demonstradas a materialidade e a autoria do crime imputado ao paciente, veiculando as razões a seguir:  



    “Passando-se à análise do mérito, é de se consignar que os policiais que participaram das investigações obtiveram imagens, capturadas por sistemas de segurança existentes nos estabelecimentos comerciais das vítimas, que apontam que os agentes utilizaram, para a prática dos crimes, o automóvel Hyundai/HB20, de placas FVX-8774, veículo que foi localizado e apreendido na posse de Vinícius (fls. 14/15 e 335/338). Os servidores aludidos, além disso, quando do cumprimento do mandado, encontraram, no quarto da residência de Cláudia e Denir, dois distintivos da Polícia Civil (fl. 123), objetos que foram periciados (fls. 334), tendo sido constatado que não eram do padrão utilizado pelos membros da aludida corporação (fls. 117/123)



    Iuender reconheceu os réus Vinícius, Denir e Cláudia na fase administrativa (fls. 27 e 149/150). Em Juízo, reconheceu Claudia e Vinicius (fls. 445/449). (...). Afirmou que, coagido, foi instado a pagar R$600,00, tendo entregado, horas mais tarde, para o corréu Vinicius, a quantia que dispunha, ou seja, o montante de R$300,00. Acrescentou que os três agentes se afastaram juntos e embarcaram em um HB20 (fls. 445/449).



      Sabrina, funcionária do estabelecimento de Iuender, reconheceu os réus Vinícius, Denir e Cláudia no procedimento inquisitivo (fls. 153 e 155). No contraditório, reconheceu Vinicius e Cláudia (fls. 445/449). Nas duas oportunidades (fls. 151/152 e 445/449), contou que um indivíduo (Vinicius) adentrou ao comércio onde trabalha, pediu um maço de cigarros e, enquanto buscava a mercadoria, um casal adentrou ao prédio (Cláudia e Denir) e Denir se apresentou como policial, exibindo um distintivo da Polícia Civil. Narrou que tal réu, de forma ríspida, determinou que fosse dado acesso ao local restrito aos funcionários, e lá perguntou quem era o dono do comércio, determinando que ele fosse convocado a comparecer. (...). Narrou ainda que, enquanto Iuender não chegava, sofreu ameaças, tendo Denir dito que efetuaria a sua prisão. Falou, por fim, que Vinicuis retornou mais tarde para receber o dinheiro. 



    Pedro Leonardo reconheceu os réus Vinícius, Denir e Cláudia na fase administrativa (fls. 11, 156 e 159) e em Juízo (fls. 445/449). Nas duas oportunidades (fls. 157/158 e 445/449), contou que um indivíduo adentrou seu comércio (Vinicius), perguntou o preço de alguns produtos e, na sequência, outro agente (Denir), apresentando um distintivo da Polícia Civil, solicitou a entrada na área destinada somente para funcionários, para onde se dirigiu com Vinicius e Claudia. Disse que Denir questionou sobre a existência de esquema de pagamento de propina para servidores lotados em delegacias e sobre as notas fiscais dos produtos. Acrescentou que, após Denir encontrar essência de narguilé, proferiu ameaças e disse que somente não efetuaria a prisão se lhe fosse entregue a quantia de R$1.500,00 em propina. Afirmou que, intimidado e amedrontado, com receio de ser preso, repassou R$1.000,00. 



    Osmar reconheceu os réus Vinícius, Denir e Cláudia na fase administrativa (fls. 51 e 53) e em Juízo (fls. 445/449). Nas duas oportunidades (fls. 47/48, 125 e 445/449), contou que um indivíduo adentrou seu estabelecimento comercial (Vinicius), pediu cigarros e, pouco após sair, retornou na companhia de um casal (Denir e Claudia). Disse que um dos indivíduos apresentou um distintivo da Polícia Federal, alegando que a comercialização dos cigarros pela vítima era ilegal e que chamaria a equipe de peritos. Afirmou que na sequência se deu a extorsão, tendo os agentes determinado a entrega de dinheiro, ou seja, todo o valor que tinha em caixa, mais especificamente a quantia de R$450,00. Acrescentou que um vizinho disse que os três réus se afastaram em um HB20. 



    O investigador de polícia Marcio disse em juízo (fls. 565/566) que, procurado pelas vítimas e dado inícios às investigações, observou as imagens capturadas pelos sistemas de monitoramento existentes nos estabelecimentos e conseguiu identificar o automóvel utilizado pelos agentes, bem que está registrado em nome da mãe de Vinicius. Disse que, realizada pesquisa, obtido o endereço da residência do aludido réu, para lá se dirigiu e encontrou tanto o carro como o acusado, indivíduo que aparecia nas imagens obtidas. Acrescentou que Vinicius apresentou a qualificação dos demais réus, que ele apontou como coautores das infrações. 



(...)



    O réu Vinícius, extrajudicialmente (fls. 5/6), confessou a prática dos crimes de extorsão, apontando os demais réus como coautores. Disse que, em todas as oportunidades, entrava primeiro no comércio e, após pedir por cigarros, adentravam ao estabelecimento Denir e Claudia, que se apresentavam como policiais e exigiam a entrega de dinheiro sob ameaças, principalmente de prisão. 



    Durante a audiência, todos os acusados negaram envolvimento. Vinicius contou que certa feita, enquanto dava carona para Denir e Claudia, parou em um comércio para comprar cigarros, e no momento em que o comerciante lhe exibiu um maço de produto paraguaio, se identificou como policial e afirmou, sem nada exigir, que a conduta levada a efeito pelo comerciante era considerada crime. 



    Denir e Claudia, de sua parte, disseram que somente se deslocaram no veículo de Vinicius, pois precisavam ir até o terminal de ônibus, de onde partiriam para Mogi das Cruzes. 



    As provas produzidas não deixam dúvidas quanto à prática das infrações descritas na inicial. Os acusados foram reconhecidos na delegacia (Denir e Claudia por fotos, e Vinicius pessoalmente) e em juízo. Nesta última oportunidade, em atendimento ao requerimento da defesa, os ofendidos descreveram os réus, ou seja, apresentam quais eram as suas características físicas. Após, também em atendimento a requerido formulado pela defesa, Claudia foi colocada ao lado de outras mulheres (escolhidas pelo defensor dela entre todas aquelas pessoas que estavam no Fórum no dia) e acabou sendo apontada por todas as vítimas. 



    Na sequência, ciente de que nenhum dos ofendidos deixou de reconhecer Claudia, a defesa se insurgiu, dizendo que o reconhecimento foi viciado, na medida em que ‘a ré Claudia foi submetida a reconhecimento com a roupa que ela veio do presídio de cor Caqui tendo inclusive a jaqueta as insignas do presídio da polícia militar Romão Gomes de maneira que a qualquer pessoa fica evidente tratar-se da ré’ (fl. 447). 



    Naquela solenidade, decidiu-se, após ter sido capturada imagem da corré Claudia, a qual comprova que os escritos mencionados pela defesa não constam do anverso da jaqueta que ela trajava (fl. 449), que o reconhecimento se fez de maneira isenta, inclusive colocando-se a ré e as outras pessoas (escolhidas pela defesa) de frente àquele que procederia ao reconhecimento, o que impedia que as vítimas conseguissem saber o que estava escrito nas costas de cada uma das senhoras apresentadas (fl. 448).



(...)



    A defesa, além disso, não apresentou nenhum dado concreto que levasse a crer que as pessoas ouvidas por iniciativa da acusação estavam mancomunadas e tinham o propósito subalterno de incriminar gratuitamente pessoas inocentes. Pelo contrário, as palavras das vítimas estão amparadas em todos os outros elementos informativos. Deveras, na residência de Claudia e Denir foram encontrados os distintivos empregados na empresa criminosa; na residência de Vinicius estava o automóvel cuja imagem foi capturada pelos sistemas de monitoramento dos estabelecimentos comerciais. Os ofendidos disseram, em uníssono, que aquele era o carro utilizado pelos denunciados.



    Vinicius, ao ser ouvido pela autoridade policial, confessou e apontou os outros réus como coautores; contou, além disso, qual era o modus operandi, havendo, neste ponto, identidade quanto a tudo o que foi dito pelas vítimas. Com efeito, essas, em todas as oportunidades, disseram que Vinicius era o primeiro a entrar no estabelecimento, e após pedir um maço de cigarros, os outros réus adentravam e extorquiam. 



    Também aqui se diga que não há nada que leva ao entendimento de que Vinicius, ao menos em um primeiro momento, estava mancomunado com as vítimas (e estas entre si) com o fim de incriminar injustamente Denir e Claudia e que, para tanto, combinaram apresentar versões semelhantes aos fatos. 



    Veja-se, ademais, que embora estes dois mencionados réus tenham negado envolvimento, não deixaram de reconhecer que estiveram, no dia do cometimento dos crimes, a bordo do carro de Vinícius, fato que reforça a pretensão acusatória e torna qualquer alegação de álibi implausível. 



    Em suma, os réus, em todas as oportunidades, estiveram juntos nos estabelecimentos das vítimas. Os dois denunciados se comportaram de forma mais incisiva, mas a denunciada também concorreu para o sucesso da ação delituosa. Além de ter se aproximado dos ofendidos, em clara demonstração de que estava agindo em concurso com os comparsas, atuou em sentido de intimidar quem estava nos locais. Ela pediu, por exemplo, que pessoas exibissem documentos, em sinal de que estava realizando pesquisas policiais. Outrossim, intimidou Sabrina, indagando-a sobre a realização de outras abordagens.” (e-doc. 10, p. 10-15; grifos nossos).  



    7. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, adotou igual orientação. Destacou, especialmente, a confissão extrajudicial realizada pelo corréu Vinicius — em que pese retratada em juízo —, que apontou a participação do paciente e da corré e narrou o modus operandi empregado, o qual se mostrou harmônico com os depoimentos de todas as vítimas. Mencionou, ainda, a apreensão, na residência do paciente e da corré, dos distintivos utilizados na ação criminosa, assim como, na casa do corréu Vinicius, do veículo (modelo HB20) cuja imagem foi capturada pelas câmeras de monitoramento dos estabelecimentos comerciais. (e-doc. 7, p. 27-31).  



    8. O Superior Tribunal de Justiça não dissentiu da conclusão(e-doc. 9).



    9. A leitura das decisões revela que, ao contrário do afirmado pelos impetrantes, a condenação não se baseou tão somente no reconhecimento fotográfico pelas vítimas, sendo este um dos elementos de prova levados em conta pelas instâncias de origem. Com efeito, além dessa diligência probatória, repetida em juízo com idênticas conclusões, houve apreensão de distintivos e do veículo utilizados na ação criminosa, confissão de um dos corréus em sede extrajudicial (que, embora posteriormente retratada, harmonizou-se com os depoimentos das vítimas) e, ainda, as declarações dos ofendidos em juízo, de teor uniforme.  



    10. O conjunto fático-probatório, assim, ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:  



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. 2. Segundo o entendimento consolidado nesta Corte, “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE nº 425.734/MG-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpusnão comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).  



    11. Observo que dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.  



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator